Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700361-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUAN EUGENIO DE SOUZA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por LUAN EUGÊNIO DE SOUZA SILVA, de próprio punho, na qual requer a revisão de sua pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime inicial fechado, em razão da condenação pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, na forma do art. 29, todos do Código Penal), bem como a extinção da punibilidade referente ao crime posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 do Estatuto do Desarmamento). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 45512671 informou que o requerente cumpre pena total de 22 (vinte e dois anos) de reclusão, já tendo resgatado o montante de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 23 (vinte e três dias), estando incluso no regime fechado. Destaca que na primeira fase da operação dosimétrica, foram valoradas negativamente a culpabilidade (premeditação do delito e quantidade de disparos de arma de fogo), a personalidade (condenação por crime posterior), a conduta social (temido na comunidade em razão da dedicação ao tráfico), e as circunstâncias do crime (via pública, durante a noite e valendo-se de adolescente), resultando na pena-base de 18 anos de reclusão. Aponta que na segunda fase da dosimetria, ausente atenuante, incidiu a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, incrementando a pena em 1 ano e que na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição da pena, restou definitivamente fixada em 19 anos de reclusão, no regime inicial fechado. Acrescentou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado em relação à ação penal n. 2011.09.1.011366-8. É o breve relatório. Passo a decidir. O requerente deseja a modificação de sua reprimenda, mas não trouxe aos autos nenhuma prova nova que sustente o seu pedido. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há elementos para complementar a revisão. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, como bem destacou a Defensoria, não foi encontrado fundamentos para complementar o pedido do sentenciado e, por essa razão, não há como se utilizar da presente ação uma vez que não há qualquer circunstância tangível que denote a necessidade de revisão da dosimetria. Destaca-se, a propósito, que o réu foi condenado por Júri Popular e teve sua sentença mantida com aumento de pena em sede de apelação criminal (ID 45512672) de forma unânime. Portanto, uma vez que não existe qualquer fundamento novo a embasar a presente revisional, mas apenas alegações genéricas, seu indeferimento é medida que se impõe, não sendo tarde lembrar que após o trânsito em julgado não vigora mais o princípio do indubio pro reo. Portanto, observa-se que a decisão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional. No que se refere ao pedido de extinção da punibilidade em relação à condenação pelo delito do art. 16, da Lei 10.826/2003, como bem destacado pela Defensoria Pública, trata-se de matéria inerente à execução penal, de modo que o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de maio de 2023 15:12:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator